Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702429-50.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIROMAR DE FREITAS VAZ APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 47475674) interposta por CAIROMAR DE FREITAS VAZ contra sentença (ID 47475671) que, nos autos da ação ajuizada em desfavor de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou à apelada que promovesse o cancelamento de gravame referente à alienação fiduciária sobre veículo junto ao órgão de trânsito e negou pedido referente aos danos morais. Em suas razões recursais, o autor reitera a pretensão ao recebimento de indenização a título de danos morais, sob o fundamento de que o descumprimento da obrigação por parte da financeira foi manifesto e acabou por violar seu direito da personalidade. Sem comprovante de preparo, já que o apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, deferida na decisão de ID 47475632. Contrarrazões no ID 47475681. É o relatório. Passo a decidir. Como dito no relato supra, trata-se de apelação contra sentença que acolheu parcialmente a pretensão inaugural para reconhecer a obrigação da financeira de promover baixa de gravame perante órgão de trânsito e, ao mesmo tempo, não concedeu pedido consubstanciado na condenação ao pagamento de danos morais. No recurso, o apelante pretende a condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de abalo extrapatrimonial. O deslinde da controvérsia consiste apenas e tão somente na verificação da existência ou não de dano moral indenizável, por ocasião da conduta da financeira de atrasar o cumprimento de sua obrigação contratual de dar baixa de gravame referente à garantia de financiamento bancário perante órgão de trânsito, após o integral pagamento das parcelas devidas pelo apelante. Muito bem. Inicialmente, convém destacar que, com amparo no disposto na alínea “b” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o mérito do recurso, negando a ele provimento, quando a decisão recorrida guardar sintonia com entendimento proferido em precedente qualificado. Acerca dos fatos que cingem o recurso, não pairam dúvidas quanto à conclusão do contrato em questão. Também não se têm dúvida de que a obrigação de promover a baixa do gravame cabia à apelada. Sobre essa questão inclusive, não há recurso. Até porque, já existe notícia nos autos que a medida já fora cumprida no decorrer da ação. A dissidência repousa, como dito alhures, apenas sobre a configuração ou não de dano moral indenizável. Pelo que se verifica nos autos, o pagamento da última parcela se deu em 30/9/2020, ou seja, havendo o adimplemento da parte cabível ao apelante. Todavia, a referida baixa somente foi promovida em 15/7/2021. De acordo com o artigo 18 da Resolução 807/2020, do CONTRAN, a remoção do gravame referente à alienação fiduciária junto aos órgãos de trânsito é ônus da financeira ou do banco, que é a parte credora do contrato. Ao não promover a baixa do gravame de forma automática e imediata, evidente o descumprimento de obrigação contratual e, porque não dizer, legal. Não obstante, é importante relembrar que os danos morais se relacionam diretamente com a afronta aos direitos de personalidade, dentre os quais, direito à imagem, à honra, ao nome e à moral, etc., de sorte que a violação a tais prerrogativas afeta a dignidade do indivíduo, rompendo o equilíbrio emocional da pessoa. A conduta perpetrada pela financeira, apesar de odiosa, não extrapolou o mero dissabor, se resumindo à simples quebra de contrato. Calha lembrar que o inadimplemento contratual, por si só, não se mostra capaz de gerar lesão aos direitos de personalidade, especialmente quando não comprovado o efetivo prejuízo moral vivenciado pela parte. A par dessas nuances, incabível a pretensão de indenização por danos morais quando o acervo probatório evidencia que os entreveros experimentados pelo postulante constituem eventos típicos da vida cotidiana, não ficando comprovada eventual circunstância ligada aos fatos que transbordam do que sói ocorrer em situações como a descrita. Em outras palavras, o recorrente não apresentou qualquer fato ou conduta que transcende o descumprimento do contrato e o mero dissabor comum na vida. Endossa essa inteligência, a decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o Tema 1.078, no âmbito das controvérsias processadas e julgadas sob o rito do sistema de precedentes repetitivos (art. 1.036 e seguintes, do CPC), em que concluiu que o mero atraso da questão não gera, de forma automática, dano moral. Por oportuno, transcrevo a mencionada decisão: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. [...] 206 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". [...] (REsp 1881453 RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021) (REsp 1881456 RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021 – Tema 1.078 - Grifo nosso) Destarte, considerando todo o arcabouço fático-probatório, correta a r. sentença que não reconheceu ofensa a direitos da personalidade do apelante. Mais que isso, compreendo aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1.078 (Recursos Repetitivos), à luz das disposições concernentes ao sistema de precedentes, notadamente aquela capitulada no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Forte em tais fundamentos, com apoio no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, inciso III, do RITJDFT, nego provimento ao recurso. Diante da previsão do artigo 85, § 11, do CPC, que estabelece o dever de o magistrado majorar os honorários fixados no juízo de origem, em face do trabalho adicional realizado pelo patrono, acresço 2% (dois por cento) à verba já arbitrada em desfavor do autor-apelante na decisão, totalizando os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador